Tribunal: STF
Processo: HC 188470
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do HC 576.622/BA, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. MODUS OPERANDI. DELITO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES, COM EXTREMA VIOLÊNCIA E CRUELDADE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. EXCEÇÃO AO BENEFÍCIO CONCEDIDO NO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP INTRODUZIDO PELA LEI N. 13.769/2018. CASO DOS AUTOS QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO DISPOSITIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    Na hipótese dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade da agente ante o modus operandi – a paciente foi mandante de homicídio, sendo praticado juntamente com dois comparsas, em que ordenou que fosse ateado fogo na vítima viva, a qual veio a óbito por causa dos ferimentos – recomendando-se, assim, a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
    Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Precedentes.
    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis da agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.
    5. O novel entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, sendo que a ordem emanada comporta três situações de exceção à sua abrangência, previstas no voto condutor do acórdão, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.
    Recentemente sobreveio a publicação da Lei n. 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, que possibilitou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, exceto nos casos que tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e/ou que tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
    Assim, é certo que na situação evidenciada nos autos, que trata do delito de homicídio duplamente qualificado, crime cometido mediante extrema violência e crueldade, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, bem como nas hipóteses excepcionais do art. 318-A, introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018. 
    6. Habeas corpus não conhecido” (págs. 29-30 do doc. eletrônico 6).
    É contra essa decisão que se insurge a impetrante neste habeas corpus.
    Registra, inicialmente, que a paciente “está sofrendo flagrante constrangimento ilegal. Isto porque ela é genitora de uma criança, com 09 anos de idade, nascido em 21 de dezembro de 2010” (pág. 5 da petição inicial).
    Argumenta que, em precedentes do Supremo Tribunal Federal, dentre os quais o HC coletivo 143.641/SP, de minha relatoria, “concedeu-se a ordem para determinar a observância da regra previsto no art. 318, IV e V, do CPP, que trata da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, para gestantes e mulheres com filhos de até doze anos, a fim de resguardar os direitos dos nascituros e filhos das presas provisórias de todo o Brasil” (pág. 9 da petição inicial).
    Defende, ainda, que o Magistrado de primeira instância “decretou a prisão preventiva da paciente com fundamento genérico, afirmando apenas que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, sem demonstrar plausivelmente a necessidade da privação do seu direito ambulatorial” (pág. 11 da petição inicial).
    Ressalta, nesse contexto, que “o argumento relativo à gravidade do delito não se presta para embasar a custódia cautelar dos pacientes”, pois “tal argumento não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar, tendo em vista que se desvincula de qualquer fator concreto ensejador da configuração dos requisitos do art. 312 do CPP” (pág. 16 da petição inicial).
    Adverte, por fim, que, “com o advento da Lei nº 12.403/2011, que promoveu considerável reforma no Código de Processo Penal, ficou nítida a intenção dos legisladores em valorizar as medidas cautelares diversas da prisão em detrimento do encarceramento provisório com base no princípio da proporcionalidade” (pág. 21 da petição inicial).
    Requer, ao final, “a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a colocação da Paciente em prisão domiciliar, cumulada ou não com outras medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282 e 321 do CPP)” (pág. 22 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, anoto que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado e, por essa razão, mesmo sendo genitora de criança com 9 anos de idade, não é merecedora da substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar. Isso porque, tanto o entendimento fixado pela Segunda Turma desta Suprema Corte no HC coletivo 143.641/SP, de minha relatoria, quanto o art. 318-A do CPP (incluído pela Lei 13.769/2018), invocados pela defesa, afastam a possibilidade de concessão de tal benefício quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa. 
    No que concerne aos fundamentos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), verifico que o Magistrado de primeiro grau fundamentou a necessidade de encarceramento, essencialmente, na garantia da ordem pública, haja vista as circunstâncias em que o delito foi praticado, bem como em razão de a paciente estar envolvida com o tráfico de drogas no Município de Candeias, na Bahia, sendo essa a provável motivação do crime. Transcrevo, a propósito, as seguintes passagens do acórdão do Superior Tribunal de Justiça:
    “O Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva da paciente. Pleiteada a revogação da custodia cautelar pela defesa e a conversão da prisão preventiva em domiciliar, os pedidos foram indeferidos. Por sua vez, ao julgar o habeas corpus, a Corte estadual manteve o indeferimento conforme se verifica:
    ‘Demais disso, a decisão que decretou a segregação cautelar, cristalinamente, expressa os motivos pelos quais a custódia prévia é necessária para a GARANTIA DA ORDEM PUBLICA, de modo que torna-se inequívoca e imprescindível a prisão imposta pelo Juízo a quo, em razão da existência ao periculum libertatis, como se constata dos trechos a seguir transcritos:
    (...)
    ‘É cediço que a prisão cautelar é medida extrema no âmbito criminal e, para tanto, exige a presença de dos requisitos do fumus comisssi delict e do periculum libertattis, além da constatação dos critérios objetivos do art. 313. do Código Penal.
    A esse respeito, o fumus comissi delict encontra-se lastreado no artigo 312 do CPP, quando provados a existência do crime e os indícios suficientes de autoria - situação adimplida nos presentes autos, sobretudo pelo relatório de investigação de fls. 11/12 e fls. 56/59, ainda pela confissão administrativa de um dos denunciados à fl. 14 e fls. 35/36, o qual relatou com detalhes a participação de cada um dos denunciados no crime em comento (no que toca a indícios suficientes cie autoria).
    O periculum libertattis, por sua vez, diz respeito às circunstâncias que emergem dos autos e evidenciam a necessidade da custódia cautelar, ou seja, consiste nas circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva. No caso em estudo, presentes o fundamento da garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal.
    As informações coletadas pelo serviço de investigação da polícia civil, a par das oitivas de testemunhas, trazem fortes indícios que os denunciados em comunhão de desígnios foram autores do crime de homicídio qualificado contra a vítima José carlos Bispo dos Santos dos Nascimento.
    Compulsando os autos observo que se trata de crime supostamente perpetrado em razão de a acusada Evanilda Almeida desejar vingar a morte de seu filho, o qual teria sido morto pela vítima do crime em comento. Os acusados João Mário Cravo e Lourival Ferreira dos Santos respondem a outras ações penais pelos delitos de estupro de vulnerável, homicídio qualificado e roubo, respectivamente (fls. 59/61).
    O acusado João Mário relata, em sede administrativa (fls. 14/15), que foi chamado pela denunciada Evanilda e esta ofereceu o valor cie R$ 400,00 para que o mesmo ateasse fogo na vítima José Carlos Bispo, o qual seria um dos autores da morte de seu filho e por este motivo buscava vingança. Informou ainda, que a acusada encontrava-se acompanhada de Lourival Ferreira dos Santos, também partícipe do crime.
    Vale pontuar, que em acareação realizada entre os envolvidos, o denunciado João Mário ratificou as informações prestadas (35/37).
    Cite-se que no termo de depoimento acostado às fls. 38, a senhora Maria Rosemeire da Conceição relatou que: ‘é proprietária de uma barraca nas proximidades do Centro de Abastecimento desta cidade e no dia fato estava dormindo no interior se sua barraca, quando acordou assustada com José Carlos (vítima) querendo invadir sua barraca, que o mesmo estava nu, com o corpo caindo aos pedaços, completamente queimado, pedindo socorro e dizendo: ‘foi JOÃO que tocou fogo e mim.’
    Da análise dos autos, observo ainda, que o pano de fundo do crime em tela, supostamente seria a disputa por pontos de venda de tráfico neste município. Vale pontuar que há informações nos autos que a acusada é envolvida com o tráfico de drogas neste município.
    No caso vertente, é imperiosa a decretação da medida acauteladora para garantia da ordem pública, tendo em vista que, o delito praticado é de extrema gravidade, que contamina toda a sociedade de candeias-BA e região metropolitana, colocando em risco a segurança da população em geral, a qual se vê acuada pela ocorrência do aumento gradativo de delitos.
    Destarte, resta claro a necessidade da prisão para o restabelecimento da ordem pública, cujo resguardo demanda a necessidade de coibir ou mesmo mitigar o aparente rosário de ilícitos supostamente praticados pelos denunciados.
    Logo, a proteção da ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva e se acautelando o meio social, neste momento, não se mostra suficientemente contemplada por medidas cautelares diversas da prisão.
    Presente, outrossim, o requisito contido no artigo 313, inciso I, do CPP, porque se trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.
    Ante o exposto, Decreto a Prisão Preventiva de JOÃO MÁRIO CRAVO DAMASCENA, LURIVAL FERREIRA DOS SANTOS e EVANILDA ALMEIDA SANTOS, com supedâneo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.’
    (…)
    Quando da decisão de pronúncia, o Juízo a quo, de forma prudente, assim se manifestou:
    ‘Diante da inexistência de fato novo desde a decretação da preventiva às fls. 6/67, pelas razões ali contidas, mantenho João Mario Cravo e Evanilda Almeida Santos em cárcere até nova decisão.’ (grifou-se).
    Com efeito, diferentemente do quanto alegado na exordial deste mandamus, o Juízo a quo, de forma cuidadosa, ocupou-se de apresentar a escorreita fundamentação para a decretação da custódia cautelar, e não abstrata ou genericamente, restando, portanto, demonstrada a real necessidade na segregação prévia, uma vez que é prescindível a privação da liberdade para garantir a ordem pública, em face da possibilidade de reiteração da conduta criminosa, como se pode constatar dos trechos acima transcritos.
    […]
    Destarte, considerando os elementos carreados aos fólios, bem como pela análise do decisum impugnado neste writ, constata-se, de forma cristalina, a presença dos requisitos previstos na segunda parte do art. 312 do CPPB, como também de substrato fático para que seja mantida a custódia prévia, visando a garantia da ordem pública, conforme entendimento já pacificado pelos tribunais pátrios.
    Senão veja-se:
    […]
    Destarte, restando evidenciada a presença dos requisitos e um dos fundamentos do art. 312 do CPPB, e, considerando que a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 e seguintes do mesmo Codex. vislumbra-se que o decreto prisional foi lastreado na existência do periculum libertatis e do fumus comissi delicti, e que não se firmou em argumentação abstrata e sem vinculação com os elementos dos autos, o que não pode ensejar a concessão da liberdade provisória pretendida na exordial desta ação autônoma de impugnação, sobretudo porque a alegação de desnecessidade da privação da liberdade é mero exaurimento acerca da eventual não fundamentação do decreto prisional combatido neste writ.
    Por fim, no que tange ao pedido subsidiário para substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com espeque no art. 318, V, do CPPB, constata-se que fora acostada aos autos apenas e tão somente a Certidão de Nascimento da criança (B.O.S), com 09 (nove) anos de idade, não havendo quaisquer documentos que sirvam como meio probatório acerca da imprescindibilidade da Paciente para os cuidados maternos, sendo inviável, portanto, a concessão da ordem (fls. 123/129).
    O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pacífico de que a custódia cautelar possui natureza excepcional, somente sendo possível sua imposição ou manutenção quando demonstrado, em decisão devidamente motivada, o preenchimento dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.
    É certo, ainda, que, em razão do princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade, a prisão preventiva deve ser a exceção, imposta apenas aos casos em que não for possível a manutenção da liberdade com ou sem a implementação de medida cautelar diversa prevista no art. 319 do CPP.
    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade do crime praticado e a periculosidade da agente ante o modus operandi – a paciente foi mandante de homicídio, sendo praticado juntamente com dois comparsas, em que ordenou que fosse ateado fogo na vítima viva, a qual veio a óbito por causa dos ferimentos – recomendando-se, assim, a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal“ (págs. 36-39 do doc. eletrônico 6).
    A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social da paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovido” (HC 143.802 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida na pronúncia. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. fundamentação per relationem. Precedentes. Revogação da custódia. Impossibilidade. Medida extrema justificada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação. […] 3. A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu modus operandi. Segundo os autos, ele seria um dos mandantes de um homicídio qualificado, praticado ‘em plena luz do dia, mediante paga ou recompensa, com diversos disparos de arma de fogo e na presença das filhas menores da vítima (de 3 e 7 anos)’. 4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação cautelar. 5. A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 142.435 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO PREVENTIVA E DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA SOLTURA DO AGRAVANTE: IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. […] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 127.486 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada” (HC 133.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. […]. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 127.578 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    Com o mesmo entendimento, cito os seguintes julgados: RHC 122.647/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 112.783/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 128.797/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 101.132/MA, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 109.054/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 122.622/MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki; RHC 123.085/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e HC 120.835/SP, de minha relatoria.
    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, ademais, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.
    Anoto, por fim, que a primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (vide HC 139.585/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 124.306/RJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão Ministro Roberto Barroso; HC 127.486 AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 122.409/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator